Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Processo : 0706109-80.2024.8.07.0000 DESPACHO Considerando que a agravante tomou ciência da decisão recorrida em 17/01/2024 (id. 183917134 na origem), manifeste-se sobre a tempestividade deste agravo manejado apenas em 19/02/2024, bem assim sobre a supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o ato jurisdicional atacado nada decidiu sobre levantamento de valores, cujo pleito, aliás, foi submetido à apreciação posteriormente (id. 183917134 na origem), ainda sem exame do juízo. A agravante também deverá se manifestar sobre o interesse recursal, tendo em vista o pedido de desistência da arrematação apresentado (id. 185870467 na origem). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator